Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-14.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALDO BANCÁRIO. SEGUNDA PENHORA EFETIVADA EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONCURSO DE CREDORES. INCABÍVEL A TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO A OUTRO JUÍZO OU DEFINIÇÃO DAS PREFERÊNCIAS LEGAIS ANTES DE DECISÃO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INADMISSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se o terceiro prejudicado, ora agravante, contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente a impugnação à penhora realizada pelo SISBAJUD. Pretende a reforma da decisão, sob a alegação de que é credor de alimentos do único sócio da pessoa jurídica. Afirma, ainda, que o executado já reconheceu, nos autos do processo originário, a utilização de conta da pessoa jurídica para o pagamento da obrigação alimentar, estando pendente de julgamento incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, em que se almeja a constrição patrimonial dos bens de uso pessoal do genitor que estão registrados no nome da empresa.
2. O juízo compreendeu que a personalidade jurídica da empresa não se confunde com a de seu sócio. Assim, os ativos bloqueados na conta da pessoa jurídica não poderiam ser utilizados para adimplemento de obrigação alimentar da pessoa física.
3. Em conformidade com o art. 996 do Código de Processo Civil, admite-se que o terceiro prejudicado interponha recurso. Precedente do E. STJ. Existência de prejuízo jurídico quando há nexo entre o interesse do terceiro e a relação jurídica submetida à apreciação judicial.
4. No caso, verifica-se que sobreveio decisão no incidente de desconsideração da personalidade jurídica no 0753342-93.2022.8.07.0016, ID 152373655, desconsiderando a personalidade jurídica da C.P.S. LTDA e determinando a efetivação da segunda penhora da totalidade do valor bloqueado/penhorado nos autos em epígrafe.
5. Ante a penhora efetuada nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visualiza-se a existência de pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem, isto é, o saldo bancário bloqueado por meio do SISBAJUD, de R$ 24.252,86 em conta bancária do executado (ID 132778916, origem). Faz-se mister, pois, a abertura do concurso singular de credores, visando a distribuição do dinheiro conforme as ordens de preferência legais.
6. Não cabe a esta Turma, por ora, analisar a correta ordem de preferência a ser aplicada ao caso ou determinar a transferência do valor bloqueado para outro Juízo, haja vista que os exequentes ainda não formularam as suas pretensões, nos termos do art. 909 do Código de Processo Civil, bem como que o juízo a quo não decidiu sobre a matéria. Atuação em contrário admitiria a inovação recursal e ensejaria supressão de instância, o que deve ser evitado.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte tão somente para que seja instaurado o concurso singular de credores, sendo, então, aberto prazo para que as partes formulem as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, e, ao cabo, o juízo que deferiu a primeira penhora (24a Vara Cível de Brasília, ora agravado) decidirá.